Tribunal: TJMT
Processo: 0000188-43.2016.8.11.0036
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 0000188-43.2016.8.11.0000 –COMARCA DE GUIRATINGA.
Apelante: Washington Carlos dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de apelação criminal interposta por Washington Carlos dos Santos buscando a reforma da sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela suposta prática do crime versado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006.
Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do réu, à míngua de elementos probatórios a lastrearem a sua condenação (art. 386, inciso VII, do CPP).
As contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público vieram aos autos consentindo com os argumentos da parte adversa.
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Em análise, o recurso em estima não deve ser conhecido à vista de sua extemporaneidade.
Com efeito, dispõe o art. 593 do CPP que o prazo para interposição de recurso de apelação outro não é senão de 05 (cinco) dias, que deverá ser computado a partir do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho, a teor do gizado no art. 798, § 5o, “c”, do CPP.
A propósito, preconiza Tourinho Filho, “O apelo deve ser interposto no prazo de cinco dias, a partir da intimação, observando-se, na contagem, as regras do art. 798 e parágrafos, (...). Insta acentuar que, em se tratando de intimação do réu condenado, obviamente tanto ele quanto o seu Defensor devem ser intimados, pouco importando se preso ou em liberdade, JTACrimSP, 35/36, 38/22, 39/188, 42/53, 44/23, 45/39 etc., fluindo o prazo a partir da última intimação”. (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal comentado, v. 2, 11a ed., Ed. Saraiva, São Paulo, 2008, p. 349).
Em detido exame, verifica-se que o douto causídico, devidamente habilitado nos autos, obteve conhecimento da prolação da sentença condenatória via Diário Judicial Eletrônico (DJe) em 13.09.2018 (id. 59092489). Por seu turno, consta que o apelante foi intimado pessoalmente da aludida decisão em 06.05.2019, externando o desejo de recorrer, ocasião em que, por intermédio de publicação no DJe, a defesa foi regularmente intimada em 08.07.2019 para a eventual apresentação do recurso cabível (id. 59092495).
Ocorre que a interposição do apelo – conjuntamente com a apresentação das respectivas razões – deu-se tão só na data de 22.08.2019 (ou seja, há mais de 01 mês da divulgação do último ato judicial em comento), conforme se verifica ao id. 59092496 a 59092497).
Assim, sob a ótica das diversas intimações realizadas no ponto, observa-se que a sentença transitou em julgado para a defesa sem a interposição, a tempo e a modo, do recurso de apelação, consoante se extrai da certidão de intempestividade acostada ao id. 59092498.
Logo, com amparo no art. 51, I-B, do RITJMT, não conheço do recurso de apelação manejado por Washington Carlos dos Santos dada sua patente intempestividade.
Intime-se.
Com as devidas cautelas, arquivem-se.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada